Tribunal: TJSP
Processo: 2086518-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do interessado, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira da agravante que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086518-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante TATIANE DE
JESUS DA SILVA DOS SANTOS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086518-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30875
2
Agravo de Instrumento no 2086518-61.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiane de Jesus da Silva dos Santos
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados NPL 1
Juíza: Márcia Blanes
Comarca: Itapevi 2a Vara Cível
Voto 30875
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Possibilidade de deferimento do benefício quando
houver
a
efetiva
comprovação,
por
parte
do
interessado, de sua hipossuficiência financeira

Hipótese em que restou comprovada, de forma
suficiente, a atual situação financeira da agravante que
autoriza
a
concessão
da
benesse

Decisão
reformada.
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra o despacho de fls. 27/28 que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos
imateriais1, ajuizada por Tatiane de Jesus da Silva dos Santos em
face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados NPL 1, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado
pela ora agravante, determinando o recolhimento da taxa judiciária,
sob pena de extinção.
Sem
pleito
de
efeito
suspensivo,
recorreu a agravante buscando a reforma da decisão para que lhe
seja concedido o benefício da justiça gratuita, argumentando, em
1 R$ 40.529,40, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086518-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30875
3
síntese, que não possui condições de arcar com os custos do
processo, pois se encontra desempregada e no momento não possui
rendimentos.
Justificou, ainda, não possuir conta
bancária e tampouco declarar imposto de renda, em razão de estar
isenta de tal obrigação.
Recurso recebido e bem processado,
determinando-se imediato julgamento, em razão da ausência de
intervenção do agravado nos autos.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
No caso dos autos, porém, a agravante
juntou cópia de sua carteira de trabalho comprovando estar
desempregada.
Atendendo a despacho do Juízo a quo
para justificar a declaração de insuficiência financeira, esclareceu que
não possui conta corrente bancária e não declara imposto de renda,
por ser isenta.
Logo,
com
todo
respeito
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086518-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30875
4
entendimento adotado pela decisão recorrida, vê-se que, nesse
momento, a agravante logrou comprovar que não possui condições de
arcar com os custos do processo.
Nessa esteira, malgrado a existência,
em tese, de questões outras envolvendo o patrono, tais circunstâncias
não podem interferir em desfavor da parte patrocinada.
Saliente-se, ademais, que a benesse
pode ser revista e revogada a qualquer tempo, desde que
demonstrada eventual mudança do status quo atual da agravante.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator